Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700587-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSMIRA APARECIDA SOUZA DIAS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jusmira Aparecida Souza Dias (parte autora) contra decisão proferida pela 9a Vara Cível de Brasília/DF, de declínio de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de ação conhecimento movida porAUTOR: JUSMIRA APARECIDA SOUZA DIAS em face de REU: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL em razão de descontos em folha de pagamento. Da incidência do CDC Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à demanda. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ASSOCIATIVO.DESCONTOSINDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS NO CURSO DO PROCESSO - ART. 323, DO CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS. SÚMULA 54 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré/recorrida a "restituir em dobro R$1.068,68 (um mil e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir dos descontos indevidos no contracheque da autora, conforme documentos que acompanham a petição inicial, e acrescida de juros a partir da citação”. 2. Em suas razões recursais, a autora/recorrente pugna pela inclusão das parcelas vencidas no curso do processo no montante da condenação, assim como pela incidência dos juros moratórios a partir da data do efetivo prejuízo, na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ. E requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.3. Recurso próprio, regular e tempestivo e próprio. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).4. Contrarrazões não apresentadas. 5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.6. Nesse contexto, o consumidor que paga quantia considerada indevida, sem prova de engano justificável, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo da devolução dos valores pagos no curso do processo. Interpretação analógica do art. 323, do CPC.7. No que tange à atualização monetária, é cabível a incidência de juros legais a partir de cada desconto indevido (Súmula 54, do STJ), porquanto se trata de relação extracontratual, ante a ausência de prova da adesão da recorrente à contribuição da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER.8. Em relação aos danos extrapatrimoniais, importa consignar que os descontos não autorizados foram realizados desde 2020 e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que depende exclusivamente dos recursos pagos pela Previdência Social, caracterizando grave lesão à dignidade da pessoa humana, porquanto em razão da sua renda mensal de um salário-mínimo compromete a sua subsistência. No mesmo sentido: Acórdão 1878433, 07689864220238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1871439, 07690877920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.9. Destarte, configurada hipótese de dano moral indenizável, considero que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: a) resguardar o direito da autora/recorrente à devolução das contribuições pagas e regularmente comprovadas no curso do processo (art. 323, do CPC); b) alterar o termo inicial dos juros legais para a data de cada desconto indevido (Súmula 54 do STJ); e c) condenar a parte ré/recorrida a pagar à autora/recorrente indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação deste acórdão e juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.Acórdão 1901978, 0771729-25.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) No caso, observa-se que o consumidor reside em Campina Verde/MG, conforme consta da própria petição inicial (ID 221653078). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Este Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do IRDR 17: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG após A PRECLUSÃO. Encaminhem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “ajuíza a presente demanda no foro do réu com base nas disposições do Código de Processo Civil, em especial no artigo 53, III, a”; (b) “a autora, na qualidade de consumidora, tem a opção de ajuizar a presente ação no domicílio do réu, ou no local onde a obrigação deva ser cumprida, ou ainda, no local onde está localizada a sede do réu”; (c) “a existência de unidade de operação do réu em determinado local configura foro de eleição explícito, o que permite a autora ajuizar a ação neste domicílio”; (d) “a alteração de juízo pode gerar, também, complicações práticas, como a dificuldade de assegurar o mesmo tratamento processual (como a análise de medidas urgentes) e possíveis atrasos significativos, o que afetaria o direito da parte a um julgamento célere e justo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita, ora deferido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a Segunda Turma Cível está centrada na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, na viabilidade do declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte “consumidora” (agravante) (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir o efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A ação foi inicialmente distribuída para a 9a Vara Cível de Brasília/DF, que reconheceu a abusividade da “seleção” aleatória do foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG (domicílio da parte autora). A parte agravante/autora argumenta que a relação jurídica entre as partes seria de consumo, e por isso caberia o ajuizamento da ação de repetição do indébito alternativamente no foro de seu domicílio ou no foro de domicílio do réu. Pois bem. A análise do declínio de competência, “ex officio”, deverá ser realizada sob o prisma das normas processuais que regulam a matéria (Código de Processo Civil, artigo 42 e ss). No caso concreto, a relação jurídica de direito material firmada entre as partes, beneficiária do INSS e a Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais – CONAFER, não se encaixa nas definições de fornecedor e consumidor a subsidiar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/1990, arts. 2° e 3°), uma vez que a confederação agravada figura como pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, em que os recursos oriundos de contribuições são destinados ao assessoramento e representação dos trabalhadores rurais associados. Portanto, não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, tendo em vista que a confederação de trabalhadores (parte ré) não atua como fornecedora de bens e serviços, além dos elementos de mutualismo e cooperativismo que governam a relação jurídica discutida entre as partes. O tema (inexistência de relação de consumo entre pensionistas do INSS e confederação de trabalhadores) constitui matéria já analisada por esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONAFER. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS GANHOS MENSAIS HAVIDOS PELA AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da confederação ora apelada à compensação por danos morais, bem como ao ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas dos ganhos mensais recebidos pela autora. [...] 5. Em relação à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que é necessária a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor. 5.1. Ocorre que na hipótese em exame as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se afigura afastada a aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo.6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1930832, 0714014-36.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 18.10.2024). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE ADESÃO. DESVIO PRODUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1 – Responsabilidade civil. Desvio produtivo. Relação de adesão. A teoria do desvio produtivo, de construção pretoriana, é aplicável no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de vulnerabilidade do consumidor. Não obstante, a vulnerabilidade é característica também das relações por adesão (art. 423 e 424 do CC), situação que justifica a ampliação do instituto, quando demonstrados os seus pressupostos. 2 – Cobrança indevida. Danos morais. A ré, com a retirada de pequena parcela do salário de pessoa vulnerável, invadiu a tranquilidade e a liberdade de negócio da autora, avançando no núcleo dos seus interesses essenciais, vale dizer, causou dano moral. Cabível, pois, a reparação. 3 – Repetição simples. A cobrança indevida oriunda de suposta associação da autora à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares Rurais do Brasil carece de fundamento legal para a repetição em dobro tanto pela ausência de relação de consumo entre as partes, o que afasta a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, quanto pela inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, o qual se limita às hipóteses cobrança judicial de dívida já adimplida, que não é o caso. Mantida, portanto, a condenação à repetição na forma simples. 4 – Honorários advocatícios. Base de cálculo. Consoante se extrai do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios quando há mais de um pedido e pelo menos um deles de valor inestimável. 5 – Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1858472, 0717463-36.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 17.5.2024) Uma vez não configurada a relação de consumo (o que atrairia o foro exclusivo da parte consumidora), se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória ou não) do foro. Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)”1. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizariam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional e devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes com relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada essa situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No presente caso de ação de repetição de indébito contra confederação de trabalhadores (pessoa jurídica de direito privado), o Código de Processo Civil prevê como competente o foro do lugar onde situada a sede da pessoa jurídica ré (art. 53, inc. III, alínea “a”). Nesse panorama, as circunstâncias supramencionadas convergem ao reconhecimento da competência do e. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, haja vista a inexistência de relação de consumo entre as partes (a atrair o foro exclusivo do domicílio do consumidor) e em virtude da entidade ré/agravada possuir sede em Brasília/DF, localidade em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. Colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Capão da Canoa/RS. 2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do foro eleito; e (ii) a necessidade de pertinência do foro escolhido com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme exigência da Lei n. 14.879/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para exigir que a eleição de foro tenha pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Vedou o foro aleatório e permitiu a declinação de competência de ofício em casos de abusividade. [...] (Acórdão 1953659, 0738239-26.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 16.12.2024) E com relação à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação), está demonstrada pela iminência de redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campina Verde/MG, o que poderia ocasionar prejuízos à acessibilidade, operosidade, utilidade e proporcionalidade processuais, especialmente considerando a análise supra acerca da probabilidade de provimento do recurso. Reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro pedido de efeito suspensivo recursal, com suspensão dos efeitos da decisão de redistribuição do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Aguarde-se o oferecimento das contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator